Tribunal: TJDFT
Processo: 0703342-70.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AUTOR DEVEDOR INSOLVENTE. LEGITIMIDADE PARA PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO DA MASSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso presente, a ação reivindicatória vem de encontro aos interesses da massa, uma vez que não foi arrecado, mas estaria na posse indevida de terceiro. Se sua fruição e posse ocorre sem o consentimento do administrador da massa e do juiz universal, mostra-se legítimo o exercício do direito de sequela por quem é seu legítimo proprietário e para reaver a coisa de quem injustamente a detém. Frisando que a reivindicação da coisa aumentará as chances de pagamento integral da dívida e até viabilizar um plano de pagamento sem que haja a excussão de todo o patrimônio (art. 783).
2. Em situação muito semelhante, mas envolvendo sociedade empresária, o STJ entende que o comerciante falido tem legitimidade para ajuizar ação reivindicatória de eventual patrimônio não arrecadado pelo síndico. A ratio decidendi aplicada nos casos de falência ou recuperação judicial é igualmente aplicável ao procedimento de insolvência civil, não só porque a lei assegura igualmente direitos do devedor de velar para regularidade do procedimento, como dos créditos, como pela repercussão da decisão sobre seu direito de administrar e dispor do próprio patrimônio.
3. A única ressalva necessária, é quanto à responsabilidade pelos eventuais encargos de sucumbência e caso sobrevenha derrota na ação de direito real. É que, com a declaração de insolvência, o devedor perde não só o poder de administrar, como de dispor do seu patrimônio, compreendendo nesse último caso contrair dívidas que aumentem os encargos da massa. Por conseguinte, o patrimônio arrecado não responderá pelo pagamento das despesas judiciais, salvo se, ao final, houver saldo remanescente e em favor do devedor, o qual poderá ser penhorado e excutido para o pagamento da dívida.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.